Tribunal: TJDFT
Processo: 0729597-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729597-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA CASA DE BRINQUEDOS LTDA AGRAVADO: LORENA APARECIDA DE FARIA, RICARDO RODRIGUES LINHARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Escola Casa de Brinquedos Ltda. contra pronunciamento do 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 202902884 do processo n. 0710407-55.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela recorrente contra Lorena Aparecida de Faria e Ricardo Rodrigues Linhares, determinou a intimação da autora para emendar a petição inicial a fim de adequar o polo passivo. Nas razões recursais (ID 61676742), a agravante sustenta, com fundamento no art. 1.015, VII, do CPC, ser cabível a interposição de agravo de instrumento na hipótese. Alega que “Em que pese o fato do Sro. Ricardo Rodrigues Linhares não ter assinado o instrumento particular, a dívida foi contraída para custear os estudos de seu filho. Assim, incide a responsabilidade solidária do genitor quanto às dívidas contraídas para a subsistência da família”. Para fundamentar sua pretensão, aponta os arts. 1.630, 1.643 e 1.644 do Código Civil e transcreve ementas de julgados. Ao final, pleiteia “Seja concedido efeito suspensivo à Decisão Interlocutória recorrida até decisão de mérito a ser proferida no presente Agravo, tendo em vista o iminente risco de arquivamento do Processo”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) a fim de ser reformada a respeitável decisão agravada, determinando a inclusão do genitor do aluno beneficiário dos serviços educacionais prestados, no polo passivo da lide”. Preparo recolhido (ID 61676744). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, a recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra pronunciamento judicial (ID 202902884 do processo n. 0710407-55.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela agravante contra os agravados, determinou a intimação da autora para emendar a petição inicial a fim de adequar o polo passivo. Por pertinente, destaca-se o inteiro teor do pronunciamento judicial recorrido (ID 202902884 do processo n. 0710407-55.2024.8.07.0020): A inicial carece de reparos. Da leitura do contrato de ID 197372610 consta apenas a requerida LORENA APARECIDA DE FARIA como contratante dos serviços educacionais, não figurando o réu RICARDO RODRIGUES LINHARES no negócio jurídico, seja na qualidade de outorgante ou de fiador. Neste sentido, em que pese o genitor a obrigação de auxiliar no custeio educacional dos filhos, não é possível sua inclusão no polo passivo de ação de cobrança do contrato de prestação de serviços educacionais que não firmou. Assim, destaco o entendimento do e.TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. PARTE ILEGÍTIMA. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. PACTA SUNT SERVANDA. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS CONTRATUAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. 1. Muito embora o apelante não tenha demonstrado sua capacidade financeira, há informação nos autos de que estaria privado de liberdade, o que indica que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Gratuidade deferida. 2. Em que pese o genitor tenha a obrigação de auxiliar no custeio das despesas com educação dos filhos, podendo ser compelido a prestar-lhe alimentos, não é possível a sua inclusão no polo passivo de ação de cobrança do contrato de prestação de serviços educacionais que não firmou. 3. A norma inserta no art. 1.703 do CC determina que os cônjuges separados devem contribuir na proporção de seus recursos com o sustento dos filhos e não de forma solidária, não podendo haver presunção da solidariedade (art. 265 do CC). 4. Ante o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, os efeitos do contrato devem ser limitados àqueles que participaram da transação. 5. O acolhimento da alegação de ilegitimidade do genitor para figurar no polo passivo da demanda, acarreta a prejudicialidade da alegação de nulidade de sua citação. 6. Nos termos dos arts. 352 a 355 do Código Civil, não tendo havido a imputação do pagamento, e tratando-se de dívidas vencidas ao mesmo tempo, a imputação deve ser feita em relação à mais onerosa, conforme realizado pelo credor. 7. Apelação do segundo réu conhecida e provida. Apelação da primeira ré conhecida e não provida. (Acórdão 1829538, 07101461520228070003, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, emende-se, no prazo de 15 (quinze) dias, para retificar o polo passivo da ação de modo a constar somente a ré LORENA APARECIDA DE FARIA, sob pena de indeferimento da inicial. A emenda deverá ser apresentada mediante a juntada de nova inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Se, todavia, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo) da petição inicial, não se reveste de nenhuma carga decisória. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Somente após a resposta do autor ao pronunciamento que tem por objetivo expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, por conseguinte, passível de apreciação recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no pronunciamento não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts. 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1702936, 07023219220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento no art. 932, III, do CPC[2] e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT)[3], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)